Tribunal: TJES
Processo: 5003815-68.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003815-68.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADIMAR COUTINHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS, COM COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por beneficiário de decisão de interdição, declarando-se absolutamente incapaz para os atos da vida civil, visando à anulação de contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome por sua ex-cônjuge e ex-curadora, sem autorização judicial e sem proveito próprio, requerendo devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado celebrado por pessoa absolutamente incapaz é nulo e quais as consequências patrimoniais decorrentes; (ii) estabelecer se a contratação enseja reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de empréstimo celebrado por absolutamente incapaz, nos termos dos arts. 104, I, e 166, I, do Código Civil, é nulo de pleno direito.

4.
A restituição dos valores descontados deve recompor as partes ao
status quo ante
, admitida a compensação com a quantia efetivamente creditada ao mutuário, em observância ao art. 884 do Código Civil, para evitar enriquecimento sem causa.

5.
Embora se reconheça a nulidade do contrato por vício de capacidade, não há nos autos prova de conduta culposa ou dolosa da instituição financeira capaz de caracterizar violação à boa-fé objetiva ou defeito na prestação do serviço, devendo ser realizada a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do apelante de forma simples.

6.
A mera ocorrência de desconto indevido, sem demonstração de repercussão significativa na esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel interposto e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a r. sentenca, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

ADIMAR COUTINHO

contra a r. sentença do evento 13268098, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação
de anulação de negócio jurídico e indenização por danos morais
” ajuizada pelo apelante em face do
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais, acostadas no evento 13268101, o apelante alega, em síntese, que:
(i)
é incapaz para os atos da vida civil e foram realizados empréstimos por sua ex-cônjuge e antiga curadora sem autorização judicial e sem que o banco tenha exigido a documentação necessária;
(ii)
o empréstimo não foi realizado em seu benefício, mas em favor de terceiros, causando-lhe prejuízos financeiros e morais;
(iii)
havia proibição expressa no termo de curatela para a realização de empréstimos em nome do curatelado, sendo que o recorrido descumpriu tal restrição;
(iv)
a má prestação do serviço do recorrido, ao não cumprir as exigências legais para contratação por curatelados, ocasionou diretamente os prejuízos sofridos;
(v)
a sentença contrariou a legislação aplicável, devendo ser reformada.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença e acolher integralmente os pedidos formulados na inicial.

Em breve escorço fático, a parte autora/apelante ajuizou a demanda de origem sob a alegação de que é incapaz para os atos da vida civil (decisão de curatela provisória no evento 13267510) e sustentou que sua ex-cônjuge e antiga curadora teria contratado, em seu nome, empréstimo consignado junto ao banco requerido/apelado, sem a devida autorização judicial e sem que os valores revertessem em seu benefício, causando-lhe prejuízos materiais e morais, razão pela qual pleiteou a anulação do contrato, devolução dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Fixadas tais premissas, passo a análise dos temas recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independente de culpa, em atenção ao disposto no art. 14 do CDC.

Todavia, segundo regra disposta no art. 14, §3° do CDC
1
, o fornecedor do serviço não será responsabilizado se comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para o evento danoso.

Segundo entendimento do colendo STJ:

(...) Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço.
Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes.
3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. (...). (AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

Do exame do conjunto probatório, verifica-se que o contrato foi celebrado em 06/05/2021 (evento 13267533), constando como contratante o próprio apelante, com assinatura realizada via biometria facial.

Nos termos do art. 104, I, do Código Civil, a validade do negócio jurídico exige a capacidade do agente. No caso, o apelante foi declarado absolutamente incapaz por sentença proferida em 2001, nos autos da ação de interdição n.º 0019721-33.2001.8.08.0024, circunstância que, à luz do art. 166, I, do Código Civil
2
, conduz à nulidade absoluta da avença.

Diante disso, impõe-se a restituição dos valores descontados, de forma a recompor as partes ao
status quo ante
, admitindo-se, contudo, a compensação com a quantia efetivamente disponibilizada ao autor, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

De fato, o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o dever de cautela impõem que a instituição financeira adote mecanismos aptos a minimizar riscos de contratação com pessoas incapazes, especialmente em operações de crédito consignado.

No caso dos autos, porém, as provas colacionadas aos autos denotam que a instituição financeira não tinha nenhuma condição de antever que o recorrente era pessoa incapaz, mormente porque do contrato acostado no evento 13267533, não houve qualquer menção a incapacidade do autor, sendo que a assinatura eletrônica foi efetivamente realizada por ele e os dados batem com os documentos do autor.

Aliás, dos laudos e atestados apresentados no evento 13267520, denota-se que o autor é portador de esquizofrenia (CID-10 F20.0), circunstância que não seria verificável de plano pela instituição bancária.

Portanto, considerando que a contratação não fora negada pelo autor – que se limitou a alegar que sua ex-cônjuge e anterior representante legal que se beneficiou do empréstimo –, não há como verificar um comportamento do requerido que transgrida a boa-fé objetiva, mormente porque as condições pessoais do autor, referente a doença que o acomete, não poderiam ser aferidas de plano.

Deve-se se ponderar, ainda, que o autor efetivamente teve os valores depositados em conta de sua titularidade (evento 13268085), bem como não houve qualquer comprovação de que este não obteve proveito da referida quantia.

Assim, embora se reconheça a nulidade do contrato por vício de capacidade, não há nos autos prova de conduta culposa ou dolosa da instituição financeira capaz de caracterizar violação à boa-fé objetiva ou defeito na prestação do serviço, devendo ser realizada a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do apelante de forma simples.

No que diz respeito aos danos morais, ainda que tenha sido privado das parcelas mensais descontadas de sua conta corrente, os valores debitados, ao que tudo indica, não geraram importantes limitações financeiras à parte requerente. Ademais, não há como se desconsiderar que o autor não se encontrava desprovido de recursos, uma vez que o valor do empréstimo foi depositado em sua conta-corrente.

Analisando os autos, não extraio a existência de reflexos contundentes na vida do autor em razão do episódio sob análise, sendo imperioso salientar que não teve sequer o nome maculado, de modo que a situação narrada nos autos não é suficiente a ensejar a ocorrência de danos morais, porquanto, não obstante traga desconfortos e aborrecimentos ao consumidor, não é capaz de atingir valores fundamentais do ser humano, tratando-se, em verdade, de situação que se está sujeito na vida em sociedade.

Nessa linha de entendimento encontra-se a jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PESSOA ANALFABETA - CONTRATO - FORMA LEGAL - NÃO ATENDIMENTO - INVALIDADE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO SIMPLES - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS - ASTREINTES - AFSTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPUTADA AO RÉU - VALOR PROPORCIONAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JUROS DE MORA - DESDE A CITAÇÃO - REFORMA DE OFÍCIO. - Quando uma das partes contratantes for analfabeta, constitui pressuposto de validade do contrato a celebração mediante instrumento público ou por instrumento particular, por intermédio de procurador constituído por instrumento público. - A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do pretenso credor. - Por certo que, pela teoria das nulidades, sendo decretada a nulidade do contrato as partes voltam ao seu estado originário o que implica também que o beneficiário devolva o valor que foi objeto do mútuo, a fim de evitar seu locupletamento sem causa. - Com a ressalva do entendimento pessoal desta relatora - quanto à irrepetibilidade dos valores do mútuo feneratício que passariam a ostentar natureza alimentar, a partir do momento em que se incorporam de boa-fé ao consumidor -, devem os montantes recebidos ser devolvidos à instituição financeira, conforme entendimento majoritário desta colenda Câmara julgadora. -
Não se cuidando de danos in re ipsa, incumbe à parte autora o ônus de comprovar que a falha no serviço causou-lhe humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados. - Apesar de declarado nulo o contrato, é inegável que a parte autora foi por ele beneficiada, ante o depósito realizado pelo banco em seu favor, de modo que nem mesmo os descontos das parcelas mensais sobre o benefício previdenciário faz presumir a ocorrência dos danos morais alegados
. - A obrigação de fazer referente ao cancelamento dos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor deve ser imputada à instituição financeira ré, ainda que os descontos sejam efetivados pela empregadora do autor. - A aplicação de multa cominatória (astreintes) visa ao cumprimento do mandamento judicial, devendo ser fixada em valor razoável a fim de motivar o cumprimento da decisão. - Quando as astreintes são fixadas em valor proporcional, periodicidade razoável e com previsão de um montante máximo, não há que se falar em enriquecimento ilícito da parte favorecida. - O dever de repetição do indébito se funda na relação contratual nula estabelecida entre as partes, sendo o marco inicial dos juros de mora a data da citação, nos termos do art. 405, CC e art. 240, CPC. - Recurso principal ao qual se dá parcial provimento.- Recurso adesivo julgado prejudicado. (TJMG - ApCiv 1.0000.21.023376-3/001 - 20.ª Câmara Cível - j. 7/7/2021 - julgado por Lílian Maciel Santos - DJe 8/7/2021 - Área do Direito: Civil; Processual).

*Declaratória de nulidade contratual c.c. indenizatória por danos materiais e morais – Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva do Banco réu – Teoria do risco do empreendimento – Banco réu permitiu a contratação de cédula de crédito bancário (portabilidade de crédito) por pessoa absolutamente incapaz (autor), com descontos de parcelas em benefício previdenciário – Contrato celebrado após registro civil da sentença de interdição do autor, sem consentimento de seus curadores - Nulidade do negócio jurídico evidenciada – Inteligência dos artigos 166, I e 169 do C. Civil – Inexigibilidade dos débitos relativos ao empréstimo nulo – Recurso do réu negado . Repetição do indébito – Empréstimo consignado nulo contratado em 3/9/2021 - Restituição de forma dobrada dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, por posteriores à publicação do acórdão proferido pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 600663/RS, em 21/10/2020, DJe 30/03/2021– Juros moratórios dos danos materiais (repetição do indébito) incidem de cada desconto indevido realizado em benefício previdenciário do autor (Súmula 54 do STJ) - Recurso do autor provido e recurso do réu negado. Danos morais – Inocorrência – Contrato fraudulento celebrado em setembro/2021 -
Valor do empréstimo nulo creditado em conta corrente do autor, sem restituição imediata do valor, dele usufruindo o autor – Mero aborrecimento evidenciado - Apesar da ilícita contratação do empréstimo nulo, não se evidencia abalo à honra e imagem do autor
– Recurso do réu provido, prejudicado o recurso do autor. Recurso provido em parte a ambos os recursos. (TJ-SP - Apelação Cível: 10242400720228260506 Ribeirão Preto, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 30/09/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

Destarte, inexistindo prova do alegado abalo moral, ainda que seja declarada nula a contratação, não há que se falar em indenização a esse título.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, para reconhecer a nulidade do contrato celebrado entre as partes, determinando a restituição dos valores descontados do autor/apelante, com a devida compensação do montante efetivamente creditado em sua conta.

Em virtude do parcial provimento da apelação do autor, com a consequente reforma
decisum
objurgado, impõe-se redimensionar os ônus sucumbenciais. Assim, reconheço a sucumbência recíproca das partes, determinando a distribuição da condenação das partes litigantes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantido o percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, ressalvado que a parte que incumbe ao autor da demanda deve permanecer com exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 14, § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

[...].

2
Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.